Tribunal: TJDFT
Processo: 0718109-69.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR. SUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória, sustentando-se a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal do réu acerca da decisão, com fundamento no art. 564, III, “o”, do Código de Processo Penal, por suposta inobservância do art. 392, II e VI, do mesmo diploma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a ausência de intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória gera nulidade do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, quando o réu responde ao processo em liberdade, a intimação da sentença pode ocorrer na pessoa do defensor constituído ou da Defensoria Pública, sendo dispensável a intimação pessoal do acusado.
4. A hipótese prevista no art. 392, VI, do CPP não se aplica quando o réu possui defensor regularmente constituído nos autos.
5. No caso concreto, a Defensoria Pública foi devidamente intimada e interpôs recurso de apelação na mesma data da prolação da sentença, o que demonstra ciência do ato judicial e exercício pleno da defesa técnica.
6. Ausente demonstração de prejuízo à defesa, incide o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP, segundo o qual não se declara nulidade sem prova de efetivo prejuízo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.